Tribunal: TJDFT
Processo: 0756446-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ANPP CUMPRIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor do recorrente contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo do Tribunal do Júri, em processo por homicídio qualificado consumado e tentado, embriaguez ao volante e fuga do local do crime. A Defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, primariedade técnica, cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal anterior, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida, requerendo revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme art. 312 do CPP.
4. A decisão originária está fundamentada na gravidade concreta dos fatos: atropelamento de duas vítimas, sendo uma fatal, após ultrapassagem pelo acostamento sob suspeita de embriaguez, seguido de fuga sem prestar socorro.
5. Persistem os fundamentos que justificaram a decretação inicial, não havendo fatos novos que autorizem a revogação. A exigência de contemporaneidade deve ser interpretada como manutenção da base fática que sustenta a medida.
6. A reiteração delitiva, evidenciada por histórico de embriaguez ao volante e cumprimento anterior de ANPP, reforça a periculosidade e risco à ordem pública.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam o periculum libertatis, nem tornam adequadas medidas cautelares diversas, dada a gravidade e contexto dos fatos.
8. A pena máxima cominada ao homicídio qualificado é superior a 4 anos, autorizando a prisão preventiva (art. 313, I, CPP).
9. A custódia cautelar não viola a presunção de inocência, pois visa garantir a ordem pública e a instrução criminal, não antecipando juízo de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada na gravidade dos fatos e risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A reiteração delitiva, mesmo após cumprimento de ANPP, reforça a periculosidade do agente e justifica a segregação cautelar."
Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313, I, 315 e 316 do CPP; art. 93, IX, CF.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1927899, 0736575-57.2024.8.07.0000; Acórdão 1978572, 0707520-27.2025.8.07.0000 (TJDFT).